Tribunal: STF
Processo: HC 254251
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jonatas Alberto Lucio contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 979.177/SC (doc. 4, pp. 266-273).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], §§ 2º [as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo] e 3º [a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução], da Lei n. 12.850/2013, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. A apelação defensiva foi parcialmente provida, tão somente para reduzir a pena para 8 anos de reclusão [...]. (doc. 4, p. 244).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...]



    O Recurso de Apelação Criminal interposto restou provido em parte pelo Tribunal de Justiça catarinense, tão só para ajustar a fração eleita para aumento da pena-base pela modular dos maus antecedentes.



    Por este motivo insurgiu-se por intermédio do remédio heroico perante à Corte Catarinense no intuito de fazer cessar o constrangimento ilegal perpetrado e reaver o status libertatis do Paciente, porém, não provido.



    Neste sentido, o Impetrante se insurgiu por intermédio de habeas corpus perante a Corte Superior, no intuito de fazer cessar o constrangimento ilegal perpetrado, porém, a mesma negou provimento ao remédio heroico.



    Entrementes, o Impetrante, irresignado com a supramencionada decisão, insurge-se por intermédio do presente remédio heroico no intuito de fazer cessar o constrangimento ilegal perpetrado.



    Logo, estão preenchidos os requisitos dos artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, haja vista que demonstrado o constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, o que enseja o manejo do presente remédio heroico. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindicas-e pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de:



    a) LIMINARMENTE, antecipar os efeitos do mandamus pela probabilidade do direito e modificação substancial da condição do Paciente; e,



    b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar e conceder a ordem para adequar a pena infligida, ajustando-se a pena-base, e expurgando a agravante e a causa de aumento reconhecidas. Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º).



    Alfim, pugna-se pela dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com a documentação necessária, dos autos de origem, além de tratar-se de autos eletrônicos, nos moldes do art. 664 do Código de Processo Penal. (doc. 1, pp. 9-10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que “[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). E, no caso, não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, p. 266 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator